Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-55.2020.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-55.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRENTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), EZIO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.107.411-00 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou deu parcial procedência a pretensão inicial, condenando a reclamada no pagamento de dano material no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a Reclamada não satisfez o ônus probatório de que

os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira.

O Recorrente suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia, pleiteando, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito; a carência de ação diante da existência de quitação extrajudicial e, no mérito, afirma que o veículo segurado sofreu colisão direta na sua traseira, e este evento não tem relação com o acidente, no qual o reclamante relata que perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore. Postula pela improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão consiste em constatar se as avarias do para-choque e do reboque traseiros têm relação com o acidente, no qual o autor perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore.

Afirma o promovente que o veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4AT, LTZ, ano 2017, mod. 2017, placa PGW-3089 é segurado pela Recorrente.

Aduz que na data de 23/02/2019, conduzia o carro quando perdeu o controle da direção e veio a colidir em uma árvore.

Todavia, as avarias autorizadas pela seguradora não foram suficientes para cobrir todos os danos ocorridos no veículo referente à colisão, negando parcialmente o pagamento dos danos materiais, sob a alegação de que parte dos danos que não condiziam com o acidente, ou seja, não tinham nexo de causalidade, determinando o pagamento no importe de R$ 7.569,75 (sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o promovente arcou com o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).

Por sua vez, a seguradora recorrente afirma que foi constatado que

a dinâmica relatada pelo reclamante em comparação com as avarias existentes no veículo no ato da vistoria, não teria como ter sido avariado o para-choque e reboque traseiros, uma vez que as avarias dessas peças são nítidas de avarias ocasionadas por colisão direta traseira, devido ao grau e a característica do formato do empeno.

Dessa forma, ficou comprovado para a seguradora que o dano em comento não fora causado pelo acidente noticiado na peça exordial.

Para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, em que a recorrente

afirma que as avarias no para-choque e reboque traseiros não poderiam ter sido causadas pelo acidente noticiado, devido ao grau e a característica do formato do empeno, e o promovente sustenta as respectivas avarias são oriundas do sinistro, necessário seria a realização de prova pericial para dar fim ao litígio, uma vez que não é possível ao Magistrado decidir em favor de um ou outro litigante sem que tenha um embasamento técnico a respeito da questão em litígio.

Com efeito, os Juizados Especiais têm competência para o julgamento das causas de menor complexidade, sendo certo que a realização de prova pericial iria de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial esposado no seguinte trecho de ementa:

“(..) 3 -
CONSIDERANDO QUE SEGURADORA PONDEROU NÃO HAVER RELAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A AVARIA NO MOTOR DO CARRO SEGURADO, APRESENTANDO, INCLUSIVE, DOCUMENTOS PARA AMPARAR TAL ARGUMENTO, IMPERATIVA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA QUESTÃO
. 4 - NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE LIAME CONSUMERISTA ENTRE AS LITIGANTES, A HIPÓTESE EM TELA NÃO COMPORTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA APELANTE E MESMO QUE ASSIM O FOSSE, SOMENTE REFORÇARIA A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO POR EXPERTOS. 5 - A REALIZAÇÃO DESSA PROVA NÃO SE COADUNA COM A RITUALIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. POR CONSEGUINTE, FLAGRANTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO E PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. 6 - RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20040110922690ACJ DF - Acórdão : 232782 - 27/09/2005 - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Relator : LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH - DJU: 16/12/2005 Pág. : 84) - destacamos.

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
RECONHEÇO
a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado: 1000180-55.2020.8.11.0021

Recorrente: Liberty Seguros S/A

Recorrido: Ézio Pereira de Carvalho

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 07/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência por necessidade de perícia, por entender que as provas dos autos são suficientes ao julgamento do mérito, tal como entendeu o magistrado de origem.

No caso, o magistrado Relator acolheu a referida preliminar com os seguintes fundamentos, os quais cito na íntegra:

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou deu parcial procedência a pretensão inicial, condenando a reclamada no pagamento de dano material no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a Reclamada não satisfez o ônus probatório de que os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira.

O Recorrente suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia, pleiteando, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito; a carência de ação diante da existência de quitação extrajudicial e, no mérito, afirma que o veículo segurado sofreu colisão direta na sua traseira, e este evento não tem relação com o acidente, no qual o reclamante relata que perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore. Postula pela improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão consiste em constatar se as avarias do para-choque e do reboque traseiros têm relação com o acidente, no qual o autor perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore.

Afirma o promovente que o veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4AT, LTZ, ano 2017, mod. 2017, placa PGW-3089 é segurado pela Recorrente. Aduz que na data de 23/02/2019, conduzia o carro quando perdeu o controle da direção e veio a colidir em uma árvore. Todavia, as avarias autorizadas pela seguradora não foram suficientes para cobrir todos os danos ocorridos no veículo referente à colisão, negando parcialmente o pagamento dos danos materiais, sob a alegação de que parte dos danos que não condiziam com o acidente, ou seja, não tinham nexo de causalidade, determinando o pagamento no importe de R$ 7.569,75 (sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o promovente arcou com o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).

Por sua vez, a seguradora recorrente afirma que foi constatado que a dinâmica relatada pelo reclamante em comparação com as avarias existentes no veículo no ato da vistoria, não teria como ter sido avariado o para-choque e reboque traseiros, uma vez que as avarias dessas peças são nítidas de avarias ocasionadas por colisão direta traseira, devido ao grau e a característica do formato do empeno. Dessa forma, ficou comprovado para a seguradora que o dano em comento não fora causado pelo acidente noticiado na peça exordial.

Para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, em que a recorrente afirma que as avarias no para-choque e reboque traseiros não poderiam ter sido causadas pelo acidente noticiado, devido ao grau e a característica do formato do empeno, e o promovente sustenta as respectivas avarias são oriundas do sinistro, necessário seria a realização de prova pericial para dar fim ao litígio, uma vez que não é possível ao Magistrado decidir em favor de um ou outro litigante sem que tenha um embasamento técnico a respeito da questão em litígio.

Com efeito, os Juizados Especiais têm competência para o julgamento das causas de menor complexidade, sendo certo que a realização de prova pericial iria de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial esposado no seguinte trecho de ementa:

“(..) 3 - CONSIDERANDO QUE SEGURADORA PONDEROU NÃO HAVER RELAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A AVARIA NO MOTOR DO CARRO SEGURADO, APRESENTANDO, INCLUSIVE, DOCUMENTOS PARA AMPARAR TAL ARGUMENTO, IMPERATIVA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. 4 - NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE LIAME CONSUMERISTA ENTRE AS LITIGANTES, A HIPÓTESE EM TELA NÃO COMPORTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA APELANTE E MESMO QUE ASSIM O FOSSE, SOMENTE REFORÇARIA A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO POR EXPERTOS. 5 - A REALIZAÇÃO DESSA PROVA NÃO SE COADUNA COM A RITUALIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. POR CONSEGUINTE, FLAGRANTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO E PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. 6 - RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20040110922690ACJ DF - Acórdão : 232782 - 27/09/2005 - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Relator : LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH - DJU: 16/12/2005 Pág. : 84) - destacamos.

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de negativa parcial de cobertura de sinistro, pois a seguradora Recorrente acolheu o pedido de cobertura e pagou apenas parte dos danos causados no veículo, notadamente os danos causados na parte dianteira do veículo, pois, em perícia administrativa, restou comprovado, no seu entender, que os danos causados na parte traseira do veículo decorreram de choque direto nesta parte, o que é incompatível com a dinâmica do acidente referente a choque frontal com a árvore.

Em contestação houve arguição de incompetência por necessidade de perícia, a qual fora rejeitada ante a suficiência probatória para julgamento de mérito, tanto que o magistrado entendeu que ainda que comprovado os danos na traseira do veículo, haveria responsabilidade pela cobertura, por se tratar de danos cobertos. Cito trecho da sentença:

No caso verifico que, em que pese a parte requerida tenha realizado o pagamento de parte dos danos, verifico que no próprio relatório técnico (ID 30893787) consta a informação que os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira, ao que, ainda que esta colisão não tenha sido realizada no mesmo dia do acidente está configurado como avaria do veículo passível de ser reparado.

Assim, tendo a parte requerente despendido valores para quitação das avarias tem a parte requerida dever de indenizar o valor de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), na forma simples.

Ademais, se se veiculam fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio).

Portanto, em sentença, em razão das provas produzidas, o magistrado de origem entendeu pela existência de responsabilidade pela cobertura, não se fazendo necessária a realização de perícia para constatar fatos que são devidamente aceitos nos autos como verdadeiros, inclusive reconhecidos na sentença, especialmente por se tratar de fatos pretéritos, pois visa-se indenização de valores gastos.

Desse modo, forte em tais argumentos, entendo pela desnecessidade de realização de perícia, seja porque houve realização de laudo na esfera administrativa, pela própria parte Recorrente, seja porque o magistrado de origem acolheu a tese de que houve danos na parte traseira do veículo, mas que, ainda que fora da dinâmica do acidente, há dever de indenizar, pois são danos cobertos em decorrente do contrato mantido.

Por isso, no entender desta magistrada, há que se dar concretude ao princípio da primazia do provimento de mérito, rejeitando-se a preliminar e proferindo-se voto quanto ao mérito.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a fim de que haja julgamento quanto ao mérito.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1000180-55.2020.8.11.0021

Recorrente: Liberty Seguros S/A

Recorrido: Ézio Pereira de Carvalho

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 07/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência por necessidade de perícia, por entender que as provas dos autos são suficientes ao julgamento do mérito, tal como entendeu o magistrado de origem.

No caso, o magistrado Relator acolheu a referida preliminar com os seguintes fundamentos, os quais cito na íntegra:

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou deu parcial procedência a pretensão inicial, condenando a reclamada no pagamento de dano material no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a Reclamada não satisfez o ônus probatório de que os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira.

O Recorrente suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia, pleiteando, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito; a carência de ação diante da existência de quitação extrajudicial e, no mérito, afirma que o veículo segurado sofreu colisão direta na sua traseira, e este evento não tem relação com o acidente, no qual o reclamante relata que perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore. Postula pela improcedência integral dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão consiste em constatar se as avarias do para-choque e do reboque traseiros têm relação com o acidente, no qual o autor perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore.

Afirma o promovente que o veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4AT, LTZ, ano 2017, mod. 2017, placa PGW-3089 é segurado pela Recorrente. Aduz que na data de 23/02/2019, conduzia o carro quando perdeu o controle da direção e veio a colidir em uma árvore. Todavia, as avarias autorizadas pela seguradora não foram suficientes para cobrir todos os danos ocorridos no veículo referente à colisão, negando parcialmente o pagamento dos danos materiais, sob a alegação de que parte dos danos que não condiziam com o acidente, ou seja, não tinham nexo de causalidade, determinando o pagamento no importe de R$ 7.569,75 (sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o promovente arcou com o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).

Por sua vez, a seguradora recorrente afirma que foi constatado que a dinâmica relatada pelo reclamante em comparação com as avarias existentes no veículo no ato da vistoria, não teria como ter sido avariado o para-choque e reboque traseiros, uma vez que as avarias dessas peças são nítidas de avarias ocasionadas por colisão direta traseira, devido ao grau e a característica do formato do empeno. Dessa forma, ficou comprovado para a seguradora que o dano em comento não fora causado pelo acidente noticiado na peça exordial.

Para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos, em que a recorrente afirma que as avarias no para-choque e reboque traseiros não poderiam ter sido causadas pelo acidente noticiado, devido ao grau e a característica do formato do empeno, e o promovente sustenta as respectivas avarias são oriundas do sinistro, necessário seria a realização de prova pericial para dar fim ao litígio, uma vez que não é possível ao Magistrado decidir em favor de um ou outro litigante sem que tenha um embasamento técnico a respeito da questão em litígio.

Com efeito, os Juizados Especiais têm competência para o julgamento das causas de menor complexidade, sendo certo que a realização de prova pericial iria de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial esposado no seguinte trecho de ementa:

“(..) 3 - CONSIDERANDO QUE SEGURADORA PONDEROU NÃO HAVER RELAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A AVARIA NO MOTOR DO CARRO SEGURADO, APRESENTANDO, INCLUSIVE, DOCUMENTOS PARA AMPARAR TAL ARGUMENTO, IMPERATIVA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. 4 - NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE LIAME CONSUMERISTA ENTRE AS LITIGANTES, A HIPÓTESE EM TELA NÃO COMPORTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA APELANTE E MESMO QUE ASSIM O FOSSE, SOMENTE REFORÇARIA A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO POR EXPERTOS. 5 - A REALIZAÇÃO DESSA PROVA NÃO SE COADUNA COM A RITUALIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. POR CONSEGUINTE, FLAGRANTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO E PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. 6 - RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA” (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20040110922690ACJ DF - Acórdão : 232782 - 27/09/2005 - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Relator : LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH - DJU: 16/12/2005 Pág. : 84) - destacamos.

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de negativa parcial de cobertura de sinistro, pois a seguradora Recorrente acolheu o pedido de cobertura e pagou apenas parte dos danos causados no veículo, notadamente os danos causados na parte dianteira do veículo, pois, em perícia administrativa, restou comprovado, no seu entender, que os danos causados na parte traseira do veículo decorreram de choque direto nesta parte, o que é incompatível com a dinâmica do acidente referente a choque frontal com a árvore.

Em contestação houve arguição de incompetência por necessidade de perícia, a qual fora rejeitada ante a suficiência probatória para julgamento de mérito, tanto que o magistrado entendeu que ainda que comprovado os danos na traseira do veículo, haveria responsabilidade pela cobertura, por se tratar de danos cobertos. Cito trecho da sentença:

No caso verifico que, em que pese a parte requerida tenha realizado o pagamento de parte dos danos, verifico que no próprio relatório técnico (ID 30893787) consta a informação que os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira, ao que, ainda que esta colisão não tenha sido realizada no mesmo dia do acidente está configurado como avaria do veículo passível de ser reparado.

Assim, tendo a parte requerente despendido valores para quitação das avarias tem a parte requerida dever de indenizar o valor de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), na forma simples.

Ademais, se se veiculam fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio).

Portanto, em sentença, em razão das provas produzidas, o magistrado de origem entendeu pela existência de responsabilidade pela cobertura, não se fazendo necessária a realização de perícia para constatar fatos que são devidamente aceitos nos autos como verdadeiros, inclusive reconhecidos na sentença, especialmente por se tratar de fatos pretéritos, pois visa-se indenização de valores gastos.

Desse modo, forte em tais argumentos, entendo pela desnecessidade de realização de perícia, seja porque houve realização de laudo na esfera administrativa, pela própria parte Recorrente, seja porque o magistrado de origem acolheu a tese de que houve danos na parte traseira do veículo, mas que, ainda que fora da dinâmica do acidente, há dever de indenizar, pois são danos cobertos em decorrente do contrato mantido.

Por isso, no entender desta magistrada, há que se dar concretude ao princípio da primazia do provimento de mérito, rejeitando-se a preliminar e proferindo-se voto quanto ao mérito.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a fim de que haja julgamento quanto ao mérito.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021